Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio dos sócios da empresa executada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na análise do cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. Razões de decidir.
3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput).
3.1. O inadimplemento de obrigação de pagar ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
3.2. No caso dos autos, não se verifica a juntada das provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, visto que o capital social da empresa e a suposta não integralização desse capital pelos sócios da empresa não autoriza, por si só, tal reconhecimento. Tampouco foi demonstrada a utilização da executada, ora agravada, com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O inadimplemento contratual, o montante do capital social ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica, não dando ensejo ao processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934381, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024; Acórdão 1920751, 0708450-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024.